Tribunal: STF
Processo: HC 263698
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus — HC 1.023.503/SE.



    Ao final, busca-se:



    a) A superação do óbice da Súmula nº 691 deste Egrégio Tribunal, para que se conheça do presente Habeas Corpus, dada a flagrante, manifesta e teratológica ilegalidade que macula a condenação imposta ao Paciente;



    b) A concessão da MEDIDA LIMINAR, inaudita altera pars, para o fim de suspender, de imediato e integralmente, os efeitos do v. acórdão proferido pela Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe nos autos da Apelação Criminal nº 202500330587, bem como da r. sentença condenatória prolatada na Ação Penal nº 202488600288, sustando-se qualquer ato tendente à execução da pena até o julgamento definitivo do mérito deste writ;



    c) No mérito, a CONCESSÃO DEFINITIVA DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, para:



    c.1) Reconhecer e declarar a nulidade absoluta da busca pessoal e, por derivação, de todas as provas dela decorrentes (artigos 157 e 244 do Código de Processo Penal), ante a manifesta ausência de fundada suspeita para a sua realização;



    c.2) Reconhecer e declarar a nulidade absoluta do procedimento de reconhecimento pessoal do Paciente, por flagrante e integral violação ao disposto no artigo 226 do Código de Processo Penal;



    c.3) Como consequência inafastável das nulidades declaradas e da manifesta ausência de prova idônea para a condenação, ABSOLVER o Paciente WESLEY GABRIEL ALVES DE LIMA da imputação que lhe foi feita, com fundamento expresso no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (doc. 1, p. 10).



    É o relatório. Decido.



    A decisão impugnada tem a seguinte fundamentação:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Wesley Gabriel Alves de Lima, apontando-se como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe (Apelação Criminal n. 202500330587 - fls. 10/47).



    Narram os autos que o paciente foi condenado à pena de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, como incurso no art. 157, § 2º, II, do Código Penal e no art. 244-B da Lei n. 8.069/1990. O Tribunal de origem negou provimento ao recurso da defesa.



    Aqui, a defesa sustenta, inicialmente, a nulidade das provas obtidas em decorrência da busca pessoal, por ausência de fundada suspeita. Argumenta que a abordagem policial foi motivada unicamente por uma descrição genérica fornecida pela vítima e que a fuga dos suspeitos não valida a abordagem inicial ilegal (fls. 4/5).



    Aduz que o reconhecimento pessoal do paciente foi realizado de maneira informal, sem cumprimento das formalidades legais, e que a condenação está umbilicalmente ligada a este reconhecimento falho (fls. 6/7).



    Requer, em liminar, a suspensão dos efeitos da condenação. No mérito, postula a concessão da ordem para reconhecer e declarar a nulidade da busca pessoal e do reconhecimento pessoal, e, como consequência, absolver o paciente.



    É o relatório.



    O writ não merece ir adiante.



    Com efeito, em consulta ao andamento da ação penal, verifica-se que o paciente interpôs recurso especial na origem, sendo inviável, conforme entendimento desta Corte Superior, a utilização concomitante de dois meios de impugnação, sob pena de violação do princípio da unirrecorribilidade e de indevida subversão do sistema recursal. Nesse sentido, dentre outros: HC n. 482.549/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe de 3/4/2020; e AgRg no HC n. 763.628/SP, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 31/3/2023.



    De toda maneira, inexiste ilegalidade flagrante que justifique a concessão de habeas corpus de ofício e a consequente superação do óbice constatado.



    Mister registrar que, em julgado recente da Terceira Seção desta Corte, concluiu-se que a fuga ao avistar a guarnição policial consubstancia fato objetivo - não meramente subjetivo ou intuitivo -, visível, controlável pelo Judiciário e que, embora possa ter outras explicações, no mínimo gera suspeita razoável, amparada em juízo de probabilidade, sobre a posse de objeto que constitua corpo de delito (HC n. 877.943 /MS, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe 15/5/2024), sendo, pois, apta a fundar a busca pessoal.



    A hipótese dos autos, no entanto, não está amparada apenas na fuga.



    Com efeito, da moldura fática estabelecida no acórdão impugnado se extrai circunstâncias concretas aptas a indicar fundada suspeita e, por conseguinte, suficiente para justificar a busca pessoal. Há de se destacar que a vítima solicitou ajuda aos policiais militares, após o assalto, com informações acerca do roubo, das características físicas e das vestimentas dos três suspeitos (fl. 26). Consta, ainda, que os policiais estavam de posse dessas informações e em patrulhamento, e que, ao perceber a aproximação da viatura policial, os suspeitos empreenderam fuga pelo esgoto (fls. 26/28).



    Quanto ao alegado vício no reconhecimento, a insurgência também não prospera.



    Primeiro, porque o art. 226, antes de descrever o procedimento de reconhecimento de pessoa, diz em seu caput que o rito terá lugar "quando houver necessidade", ou seja, o reconhecimento de pessoas deve seguir o procedimento previsto quando há dúvida sobre a identificação do suposto autor. Se a vítima é capaz de individualizar o agente, não é necessário instaurar a metodologia legal (AgRg no HC n. 769.478/RS, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 28/4/2023 ).



    Segundo, porque o reconhecimento do acusado efetuado no momento da prisão em flagrante, espontaneamente pela vítima, torna desnecessário o procedimento formal. A propósito: AgRg no HC n. 992.970/MG, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJEN de 4/6/2025).



    Terceiro, conforme jurisprudência desta Corte, eventual inobservância do rito legal previsto no art. 226 do CPP não conduz necessariamente ao desfecho absolutório, se houver outras provas aptas a confirmar a autoria delitiva, como é a hipótese dos autos (AgRg no AREsp n. 2.642.552/RJ, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJEN 9/12/2024). No mesmo sentido: AgRg no HC n. 982.852/RJ, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJEN de 8/4/2025.



    Por essas razões, indefiro liminarmente a petição inicial (art. 210 do RISTJ). (Doc. 2, pp. 413-415).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal — STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por órgão colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO. I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes. III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus. IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do referido óbice processual.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator